Tribunal: TJDFT
Processo: 0718108-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718108-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA MARIA PEREIRA SANTOS AGRAVADO: TATIANE DE PAULA BRANQUINHO SOUZA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Hilda Maria Pereira Santos contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que determinou a desconstituição da penhora sobre os direitos inerentes ao imóvel localizado no Lote 70, Quadra 02, Setor Oeste Residencial, Gama-DF (autos no 0704891-05.2024.8.07.0004, ID no 232287133). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 71579103). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO